Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-92.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-92.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - ME - CNPJ: 18.581.021/0001-03 (APELANTE), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA ANTERIORMENTE À DATA DE ORIGEM DA COBRANÇA – HISTÓRICO CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou o consumo de energia elétrica no período apurado, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou os débitos noticiados nos autos, uma vez que se a Unidade Consumidora encontrava-se desligada, não deve haver a geração de débitos, por isso a dívida deve ser declarada indevida.

A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevida em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000747-92.2021.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA – ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA – ME,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulos os débitos discutidos nos autos e oriundos da Unidade Consumidora – UC n° 2245431-8, no valor de R$ 89.665,75 (oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor da autora, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ), conforme sentença de ID 182720799.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 182720808), sustenta a apelante que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois esta foi obtida oriunda de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte recorrida.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Assevera que a parte autora foi devidamente notificada acerca do procedimento, e consequentemente, dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os juros de mora devem incidir da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo no ID 187944172.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000747-92.2021.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA – ME

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 182720709) que a parte autora, no ano de 2019, foi informada por meio de uma carta ao cliente que houve uma anormalidade na instalação elétrica, provocando faturamento inferior, diante disto, a requerente teria o período de 733 (setecentos e trinta e três) dias para pagar o débito vinculado à requerida, sendo este o valor de R$ 80.140,55 (oitenta mil, cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos) ou 30 (trinta) dias para entrar com recurso administrativo.

Aduziu que que ingressou com o recurso administrativo no período legal informado pela requerida, porém, a requerente alude que desde então o recurso não foi julgado. Ademais, em 26 de janeiro de 2021 a autora foi intimada a respeito de uma duplicata mercantil que estava sendo protestada, a qual teria o prazo de 03 (três) dias para efetuar o pagamento, senão seu nome seria inserido no cadastro de inadimplentes, dificultando assim suas relações comerciais.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar a sustação do protesto, para não incluir o nome da requerente no rol de maus pagadores, a qual foi deferida conforme decisão no ID 182720745, e no mérito, seja declarada a inexistência dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência da autora no dia 12/08/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade
“DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”
, na qual foi apurado que houve o consumo de 94.905 kWh de energia elétrica, no período 05/2017 a 07/2019 (27 meses), resultando no valor de R$ 80.140,55 (oitenta mil, cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, protocolou Recurso Administrativo em 04/11/2019 (ID 182720723), e a data do vencimento do pagamento do protesto é de 29/01/2021 (ID 182720715), ou seja, por mais de 01 ano, a requerente não obteve resposta do recurso administrativo.

Ademais, a apelante relatou em seu recurso administrativo que solicitou o desligamento da UC 2245431-8, não havendo portando, consumo de energia elétrica ou se falar em desvio de energia, uma vez que a UC se encontrava desligada por aproximadamente 02 (dois) anos na data da constatação da irregularidade (12/08/2019).

Por outro lado, a concessionária de energia apresentou no ID 182720777, Histórico do Consumidor, onde se colhe a informação que a UC 2245431-8 teve seu desligamento em 01/02/2017, ou seja, anos antes da ocorrência de inspeção realizada pela apelada, em 12/08/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada anormalidade.

Outrossim, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor pela concessionária/apelada, analisando outro documento juntado por ela própria concessionária de energia, Consumos do Cliente – ID 182720776, percebe-se que não houve consumo faturado por todo o período de 05/2017 a 07/2019 (27 meses), uma vez que, conforme informado acima, tal como se vê no relatório, a unidade consumidora fora desligada no cadastro em fevereiro/2017, vejamos:

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Nesse contexto:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA. NÃO GERAÇÃO DE DÉBITOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a Unidade Consumidora encontrava-se desligada, não deve haver a geração de débitos, por isso a dívida deve ser declarada indevida.

2. Se a dívida inexiste, por ser considerada ilegítima a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, deve haver a condenação a título de dano moral.

3. Inexistente a dívida deve ser considerada devida a multa cominatória por ausência de cumprimento da liminar.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1006556-65.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ORIGINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA DESDE MAI/2005 – COBRANÇA DE FATURA UMA DÉCADA DEPOIS EM MARÇO/2015 – AUSÊNCIA DE LASTRO PARA A COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prestação de serviço de energia elétrica foi interrompida em 30/05/2005, conforme comprovado pela própria Energisa, é absolutamente injusta a cobrança de energia uma década depois, em março/2015, o que revela correta a declaração de inexigibilidade da dívida
no montante de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), bem como a baixa da negativação e a condenação da prestadora de serviços ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativação indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito”
(N.U 1001587-03.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

(g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo, uma vez que a unidade consumidora estava desligada, não havendo razão para gerar débitos, nem emissão de faturas.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como o fato de ter levado a protesto do nome da parte autora/apelante, comprovado no ID 182720715, demonstra que a conduta adotada pela apelada/requerida restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, bem como da parte autora/apelante em majorar a reparação, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 197, e-STJ): "O dano moral, no caso, é evidente, devendo ser o autor ressarcido. A indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 5.000,00, fica mantida, sendo suficiente a compensar o autor pelos danos sofridos e apta a impedir eventual enriquecimento indevido de sua parte".

2. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. [...] 5. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.732.075/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018) (g.n.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023